Tribunal: TJSP
Processo: 2015760-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação monitória – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que indeferiu o prosseguimento do incidente, determinando o aguardo do trânsito em julgado da sentença – Desistência manifestada pelas agravantes – Homologação - Recurso extinto.